Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-36.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001223-36.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isonomia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLICIAL MILITAR- DESPROMOÇÃO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA PREVISTA NO EDITAL – POLICIAL QUE NÃO CUMPRIU O INTERREGNO NECESSÁRIO PARA POSTULAR REMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE
– FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA- OUTROS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DO MESMO CERTAME E NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE FORAM REMOVIDOS SEM PERDER A PROMOÇÃO E SEM REDUÇÃO SALARIAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento
interposto por CAIRO BARBOZA SAMPAIO contra decisão proferida pelo 1º
Juizado Especial Cível de Rondonó
polis/MT que,
postergou a análise da tutela de urgência postulada nos autos para após a apresentação da contestação.

Sustenta
que o magistrado de primeiro grau postergou a análise do pedido de tutela de urgência, porém a situação dos autos é urgente diante da redução salarial que sofreu de forma abrupta.

Aduz que, ajuizou
“
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” objetivando restabelecer sua graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e seus subsídios, eis que o Estado – Agravado na data
08/08/2023 através de uma Portaria revogou a sua promoção, bem como ordenou o reajuste salarial em razão do ato, ocasionando grandes transtornos em sua vida, onde o seu salário de R$ 10.123,96 (dez mil, cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos) como Terceiro Sargento passará para a importância de R$ 7.501,13 (sete mil, quinhentos e um reais e treze centavos) como Soldado da Polícia Militar
.

Assevera que, residia na cidade de Rondonópolis e após ser aprovado em um concurso interno no ano de 2021 para Terceiro Sargento, foi designado para a cidade de Gaúcha do Norte, porém necessitou de procurar ajuda médica para tratar de sua saúde mental, ficando, inclusive um período afastado de suas funções.

Alega que, em razão do seu estado de saúde, requereu administrativamente, sua transferência para uma cidade mais próxima de sua família, o que foi realizado pela administração, porém sua remoção foi revogada sob o argumento de que infringiu as regras do edital.

Pontua que, diversos outros colegas que participaram do mesmo concurso de promoção foram transferidos sem que houvesse qualquer

prejuízo na graduação e no financeiro.

Discorre que, o descumprimento alegado pela administração, diz respeito ao fato de que não teria preenchido o tempo mínimo de permanência em sua unidade para que fosse movimentado, no entanto, a lei não prevê a obrigatoriedade e, sim, estabelece que normalmente o prazo é de 4 (quatro) anos.

Diz que, inclusive, existe exceções a esta
regra e
uma delas prevê a possibilidade de remoção visando o atendimento de problemas de saúde do Policial Militar ou de seus dependentes.

Anota que, a respeito dos requisitos da promoção por mérito intelectual, foi editado o Decreto n. 2.268/2014, que ratificou os termos a Lei
Estadual n. 10.076/2014, especificando os critérios e condições da promoção por mérito intelectual.

Alude que,
o ato é de extremo abuso, visto que viola o princípio da irredutibilidade salarial na medida que o Agravante se encontrava recebendo o mesmo subsídio desde outubro de 2021.

Afirma que, no caso dos autos, “
há violação da moralidade administrativa, sendo que
os representantes da Polícia Militar executa
decisão diversa do requerido do Agravante, alegando que obrigatoriamente os militares do concurso interno de mérito intelectual devem permanecer 04 anos na OPM, porém, ao mesmo tempo, beneficia outros servidores em igual situação, tratando-o com indiferença e trazendo prejuízos ao Agravante que permaneceu dois anos na mesma graduação e recebendo o mesmo subsídio
.
”

Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que o Estado restabeleça a sua graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar e os subsídios, até a decisão de mérito.

A tutela antecipada recursal foi deferida (Id.
185811160
).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada e consequente desprovimento do recurso.

Instado a manifestar o Ministério Público deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Na hipótese dos autos, o Agravante, policial militar, ao solicitar sua transferência para outra localidade em razão de problemas de saúde, atestadas por médico e laudo, foi “despromovido”, sofrendo rebaixamento em sua carreira e redução salarial.

Sem adentrar na análise do mérito do ato propriamente dito, cumpre anotar que,
embora não se desconheça que ao participar do concurso de promoção o Agravante tenha aceitado se submeter as regras nele insertas, os demais, também o fizeram, mas não tiveram da administração o mesmo tratamento.

Isso porque, d
e acordo com os documentos anexados aos autos da ação principal, ao menos quatro outros policiais militares, que participaram do mesmo concurso de promoção, que
se submeteram as mesmas regras e
que
, também
foram para locais distantes, conseguiram ser transferidos sem,
contudo, ter perdido a promoção.

De sorte que, a princípio se
revela clara
afronta ao princípio da isonomia, na medida que foi dispensado pela
Administração Pública
tratamento diferenciado a outros policiais militares,
repito, submetidos as regras do mesmo edital, os quais foram agraciados com a transferência sem perda da graduação.

Assim, conforme sabido, ao Judiciário não cabe intervir no mérito do ato administrativo, mas examiná-lo tão somente sob o prisma da legalidade, e, na situação dos autos, ao que
tudo indica,
há ilegalidade e abuso de poder no tratamento diferenciado entre iguais.

Além disso, na
situação
, o Agravante solicitou a transferência em razão de se encontrar em tratamento de saúde com psiquiatra,
e foi punido, com a
“despromoção
”, o que por certo vai piorar seu quadro de saúde, pois além da perda da graduação sofreu
redução em seu

subs
í
dio
.

Portanto, entendo presentes os requisitos para
determinar a suspensão do ato da administração
que revogou a graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar e, via de consequênci
a, que restabeleça seu subsídio, até a submissão do julgamento de mérito da ação pelo magistrado singular.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
ora interposto nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024